Tribunal: CARF
Processo: 10930.723988/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.723988/2012-83
ACÓRDÃO
2001-007.948 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FABIO CORSOG
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VALORAÇÃO
DAS PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de
fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de
defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade, devendo as
questões relacionadas às razões de defesa ser analisadas quando do exame
do mérito das razões recursais.
A autoridade julgadora é livre na apreciação da prova, visando a formação
de sua convicção, ao teor da legislação de regência.
IRRF. AÇÃO TRABALHISTA. RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA.
O imposto de renda retido na fonte que incide sobre rendimentos
recebidos acumuladamente decorrentes de acordo realizado em ação
judicial trabalhista poderá ser compensado pelo beneficiário no ajuste
anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade
fática.
Mantém-se a glosa quando demonstrada a ocorrência de retenção parcial
indevida do imposto de renda integral levado ao ajuste anual.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.948 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.723988/2012-83
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca,
Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Carlos Marne Dias Alves (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo conselheiro
Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 213/216):
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fl. 10,
emitida em 17/07/2012, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-
calendário 2009, que considerou indevida a compensação do imposto de renda declarado
como retido pela Delphos Serviços Técnicos S/A, no valor de R$ 29.969,43.
Cientificado do lançamento em 17/10/2012 (fl. 10), o contribuinte apresentou, em
14/11/2012, sua impugnação de fls. 02 a 08, alegando, em suma, que:
1 - os valores declarados estão exatamente de acordo com os valores constantes
no processo trabalhista;
2 - restou expressamente consignado no acordo celebrado que a reclamada
assumiria a obrigação de efetuar o recolhimento do imposto de renda;
3 - no entanto, quando citada da execução, a reclamada apresentou embargos
alegando que o valor do IR estava errado, depositando, em juízo, o valor integral
que estava sendo executado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 09/06/2017 (fls. 221), o contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 07/07/2017, recurso voluntário (fls. 233/239), insurgindo-se contra a
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.948 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.723988/2012-83
3
manutenção parcial da autuação, reportando-se e repisando as alegações da peça impugnatória e
trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: I –
SÍNTESE DOS FATOS E DO PROCESSO; II – RAZÕES DE REFORMA: 1 – Nulidade da decisão por falta
de apreciação dos fundamentos trazidos na impugnação; 2 – Inexistência de compensação
indevida; 3 – Quitação do imposto de renda devido. Pagamento pela fonte pagadora. Embargos e
garantia de juízo. Por tudo isso, tem-se que a cobrança do crédito tributário no auto de infração é
totalmente indevida e representa em duplicidade de crédito tributário decorrente de mesmo fato
gerador, razão pela qual o presente recurso deve ser julgado procedente. Requer, ao final, o
cancelamento do crédito tributário revisado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 28.164,59, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento da aludida dedução declarada na DAA/2010 retificadora
apresentada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 213/216) e atendo-se
às informações contidas no lançamento fiscal (fls. 68/71), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre a
dedução pleiteada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários para efeito
de confirmar os informes declarados. Não se pode olvidar que na relação processual tributária,
compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.948 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.723988/2012-83
4
irregularidades suscitada. Conclui-se, portanto, que a comprovação da dedução, quando exigida e
não apresentada, autoriza a glosa e a consequente tributação do valor correspondente.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações da
peça impugnatória, sendo certo que o ajuste pela fiscalização do IRRF declarado e ajustado pela
decisão recorrida, observou os parâmetros traçados pela decisão judicial que determinou a
incidência da tributação somente sobre o percentual das verbas tributáveis apuradas sobre o
acordo trabalhista celebrado (fls. 21/56) – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 214/215),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no
1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Dos autos, verifica-se que o impugnante foi parte autora da reclamação trabalhista no
04605-2006-673-09-00-3, movida em face da fonte pagadora e tramitada na 06o Vara do
Trabalho de Londrina - PR.
As partes firmaram acordo (fls. 21 e 22) onde restou pactuado que seria paga ao
reclamante a quantia líquida de R$ 140.000,00, sendo o valor de R$ 110.000,00 devido ao
reclamante e de R$ 30.000,00 devido ao seu advogado, em 13 parcelas mensais.
O mesmo acordo informa, em sua Cláusula 6a, que o imposto de renda e a contribuição
previdenciária incidentes dobre as parcelas do acordo serão recolhidas pela reclamada.
A atualização de cálculos para a data de 31/05/2011 (fl. 25) informa que o IRRF
decorrente do valor devido remontava a quantia de R$ 30.983,18.
No entanto, ao ser citada de carta precatória de execução quanto ao recolhimento do IR,
a reclamada apresentou embargos à execução (fls. 27 a 39), alegando que o cálculo
realizado estava equivocado, vez que parte dos rendimentos seria isento e não
tributável.
Às fls. 52 a 55, consta decisão resolutiva que acolheu os embargos para determinar a
reelaboração dos cálculos, observando-se quais os títulos tributáveis discriminados no
acordo.
Dita decisão deixa bem claro, ao acolher os embargos, que o valor do IRRF utilizado pelo
impugnante em sua DIRPF fora considerado inadequado, devendo ser objeto de
recálculo.
Assim, com base nos valores recolhidos conforme os DARF ́s às fls. 41 a 46, a autoridade
fiscal procedeu ao cálculo do imposto devido, ajustando os rendimentos tributáveis, bem
como, permitindo a compensação do IR correspondente, sendo glosada a diferença.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.948 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.723988/2012-83
5
Para tal (fls. 208 e 209), a autoridade fiscal corretamente identificou os percentuais
relativos aos rendimentos isentos e não tributáveis e aos de tributação exclusiva de fonte
(no caso, o 13o salário), excluindo-os da base de cálculo do tributo.
Assim, deve ser considerado correto o entendimento da autoridade fiscal em glosar o
valor que não foi efetivamente retido do reclamante na ação judicial e permitir apenas a
compensação do IR determinado pela autoridade judicial.
Após o ajuste da base de cálculo, a autoridade fiscal procedeu à compensação do IRRF,
não permitindo que fosse compensada a parcela relativa ao 13o salário, em vista de sua
tributação ser exclusiva de fonte.
No entanto, a autoridade fiscal se equivocou quanto ao valor do IRRF sobre o 13o salário
ao considerar a quantia de R$ 2.397,40. Esse é o valor do IRRF sobre os rendimentos
tributáveis.
Assim, há que se permitir a compensação de R$ 2.397,40 e considerar como IR relativo ao
13o salário a importância de R$ 592,56.
De fato, quanto a preliminar suscita, vale registrar, que o presente feito seguiu os
trâmites regulares. A fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua
competência, encontrando-se o lançamento devidamente formalizado, inclusive intimando o
contribuinte prestar as informações e esclarecimentos necessários a condução dos trabalhos
fiscais. Ademais, da leitura da autuação pode-se apurar que o lançamento está amparado nos
fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do imposto
devido e dos encargos aplicados.
Acresça-se ainda que o lançamento está claramente motivado e a base legal
enquadrada, contendo a descrição da infração e dos dispositivos legais que deram suporte a
penalidade aplicada e do valor devido, de maneira a oportunizar o pleno exercício ao contraditório
– sendo-lhe concedido o prazo legal para apresentação de defesa e recurso voluntário – que, diga-
se passagem, foi exercido a tempo e modo. Logo, do ponto de vista procedimental, a conduta
fiscal transcorreu dentro da restrita legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância ao
contraditório, inexistindo eventual nulidade no particular.
Não obstante, no que tange a análise das alegações suscitadas e da valoração das
provas apresentadas, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção motivada,
buscando a verdade material – o que de fato ocorreu, cujos fundamentos encontram-se lastreados
pela legislação de regência, aliados aos comandos judicias proferidos – malgrado o inconformismo
do contribuinte. Logo, do ponto de vista procedimental, a deliberação da DRJ/SPO transcorreu
dentro da estrita legalidade e sem qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório que, em
detrimento das alegações recursais, foi exercido com regularidade e plenitude.
Alia-se o fato de que a retenção realizada tem a natureza de antecipação do
imposto a ser apurado pelo contribuinte em sua DAA. Isso se dá porque a partir da edição a Lei no
8.134/90, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora pela retenção e o recolhimento do
IR Fonte, também se estabeleceu que a apuração definitiva do imposto devido se dará no ajuste
anual, sob responsabilidade exclusiva do contribuinte, pessoa física.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.948 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.723988/2012-83
6
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações lançadas na DAA, sobretudo em relação aos rendimentos recebidos e ao IRRF,
pertence exclusivamente ao titular da declaração de ajuste anual, devendo o contribuinte
responder pela declaração inexata, com a lavratura de ofício do lançamento fiscal, na exata dicção
dos arts. 787 e 841, III e VI do RIR/99.
Destarte, demonstrada a ocorrência de compensação indevida ou a maior do IRRF
no ajuste anual – relativo aos percentuais dos rendimentos isentos e não tributáveis e aos de
tributação exclusiva na fonte (13o salário), além de adequar em contrapartida os rendimentos
tributáveis declarados no ano-calendário de 2009 (fls. 208/209) – correto é procedimento fiscal
revisado pela decisão recorrida, razão pela qual mantenho o crédito tributário em litígio.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN, competindo
ao Fisco revisar da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou
ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 250
DF CARF MF
Original